Tribunal: TJDFT
Processo: 0719816-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURAS. NULIDADE DO CONTRATO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SOLIDARIEDADE DOS “ANUENTES” À RESTITUIÇÃO DE VALORES. INVIABILIDADE.

I. O contrato sem assinaturas é nulo, por ausência de elemento essencial a sua constituição que é prova inequívoca, por meio de assinaturas, da vontade dos contratantes (Código Civil, art. 104, III, c/c art. 166, IV e V).
II. E a contumácia processual não externa como consectário lógico e necessário a procedência do pedido, sobretudo quando um dos corréus tenha apresentado contestação (Código de Processo Civil, art. 345, inciso I). Trata-se de presunção relativa que permite ao juiz a análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com todas as provas carreadas aos autos para formar o seu convencimento.
III. A mera inserção dos nomes das demandadas como anuentes, em contrato de prestação de serviços, sem a respectiva assinatura, não implica responsabilidade solidária pelo descumprimento contratual, pois a declaração de vontade não teria se aperfeiçoado.
IV. Recurso conhecido e desprovido.